Tribunal: TJMT
Processo: 1013705-75.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento no 1013705-75.2017.811.0000
Recorrente: JAIR RODRIGUES PELUFFO
Recorridos: JOSÉ REINOLDO BEYERLER e OUTRA
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 85618982) interposto por JAIR RODRIGUES PELUFFO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento dos recorridos, com a seguinte ementa (id. 3513290):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – AFASTAMENTO – EXISTÊNCIA DE OUTRAS FONTES DE RENDA – DIRECIONAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS A NOVA EXECUÇÃO – CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Deve ser mantida a constrição quando, diante da existência de outras fontes de renda, não resta comprovado que os valores bloqueados teriam atingidos somente a totalidade do salário de recorrente.
Haja vista o reconhecimento expresso do pagamento de parcela subsequente do contrato, e já tendo sido perfectibilizada a citação do devedor nos autos de nova ação de execução proposta, para sua cobrança, escorreito o direcionamento dos valores vinculados à esta execução. (RAI n° 1013705-75.2017.8.11.0000, Rel. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 15/08/2018)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 80981690.
O recorrente sustenta em suas razões: (i) negativa de vigência ao arts. 489, § 1°, IV e 1.022, II, do CPC, ao argumento de que não foram apreciadas as teses dos arts. 539 a 546 e 835 do CPC e art. 335 do CC (que tratam sobre a ordem preferencial de penhora, disciplinam a consignação em pagamento e elenca as hipótese de seu cabimento); isso porque muito embora tenha o acórdão reconhecido o equívoco da consignação realizada no bojo dos autos, coibiu a penhora e determinou o direcionamento do valor aos autos da segunda execução também em andamento (em que se discute o valor que se pretendeu consignar) e (ii) divergência jurisprudencial nesse sentido.
Recurso tempestivo (id. 87735968). Devidamente preparado, conforme Certidão de id. 87706451. Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (id. 90919496).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Da suposta violação ao art. 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido não analisou a questão referente aos arts. 539 a 546 e 835 do CPC e art. 335 do CC (que tratam sobre a ordem preferencial de penhora, disciplinam a consignação em pagamento e elenca as hipótese de seu cabimento).
In casu, o feito executivo trata de valores alusivos a prestações anuais vencidas (2015 e 2016) e não adimplidas. Os devedores/recorridos efetuaram depósito nos mesmos autos (consignando que o valor seria referente a prestação vencida em 2017), todavia essa prestação já era objeto de uma nova execução no mesmo juízo. Houve ainda penhora on-line efetivada no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais). Tomando ciência do depósito realizado pelos recorridos, o recorrente pleiteou também a penhora do valor que havia sido depositado, para satisfazer o credito da execução objeto dos autos em questão, sendo-lhe deferido na origem.
Com o agravo de instrumento, o órgão fracionário deste sodalício manteve a penhora (realizada via Bacen-Jud) mas quanto aos valores depositados, concluiu pelo equívoco da decisão singular e, ante a expressa indicação de que o depósito se referia a parcela vencida em 2017, determinou o redirecionamento do depósito para ser discutido nos autos da nova execução.
Em sede de embargos de declaração, em vista de o acórdão ter reconhecido o equívoco em proceder com a consignação no bojo dos autos, o recorrente suscitou a manifestação da Câmara julgadora acerca dos arts. 539 a 546 e 835 do CPC e art. 335 do CC, pelo fato de não ter havido recusa ao recebimento por parte do credor/recorrente, bem como ao argumento de que o depósito realizado não poderia ser considerado com valor consignado.
Do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o aresto aparenta estar realmente omisso, porquanto o órgão julgador não se manifestou sobre a questão acima mencionada, a qual foi devidamente suscitada pelo recorrente.
Além da provável omissão, nota-se que a expressa manifestação da matéria no acórdão seria imprescindível à solução da lide, em especial no que atine à efetivação da conversão do depósito em penhora ou então a confirmação do redirecionamento deste para outros autos, pelo que o seguimento do recurso, nesse ponto, é medida que se impõe.
Diante desse quadro, desnecessário e/ou prejudicado o exame dos demais fundamentos, ante o teor das Súmulas 292 e 528 do STF (aplicáveis por analogia à esta via recursal), o que implica à Corte Superior rever o juízo de admissibilidade do recurso em sua íntegra:
“Súmula 292/STF. Interposto o recurso extraordinário por mais de um dos fundamentos indicados no art. 101, III, da Constituição, a admissão apenas por um deles não prejudica o seu conhecimento por qualquer dos outros.
“Súmula 528/STF. Se a decisão contiver partes autônomas, a admissão parcial, pelo Presidente do Tribunal a quo, de recurso extraordinário que, sobre qualquer delas se manifestar, não limitará a apreciação de todas pelo Supremo Tribunal Federal, independentemente de interposição de agravo de instrumento”.
Ante o exposto, dou seguimento ao recurso, com fundamento no art. 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça